Tribunal: TJDFT
Processo: 0734579-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0734579-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MATHEUS FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de petição manuscrita de próprio punho por MATHEUS FERREIRA DA SILVA requerendo revisão da pena decorrente de sentença condenatória proferida nos autos 0717285-98.2021.8.07.0020. Os autos foram originariamente distribuídos para 3a Turma Criminal para o Des. Sandoval Oliveira, o qual reconhecendo se tratar de pedido revisional, determinou a redistribuição para a Câmara Criminal em razão da competência regimental (art. 23, II, do RITJDFT) (ID 7369289). Nesta egrégia Câmara, referidos autos foram distribuídos ao Des. Jesuíno Rissato que determinou o encaminhamento à Defensoria Pública para assegurar a defesa técnica e requisitou as informações sobre a situação da execução penal junto ao Juízo da Execução (ID 75405927). A Defensoria Pública (ID 76608884), por sua vez, constatou que a presente ação é a repetição do pedido revisional objeto da RevCrim 0734765-13.2025.8.07.0000. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo reconhecimento da litispendência e, em consequência, pela negativa de seguimento da presente ação revisional (ID 76988428). É o relatório. Decido. A detida análise das pretensões deduzidas nesta ação e as indicadas na RevCrim 0734765-13.2025.8.07.0000, evidencia similitude entre as partes, o pedido e a causa de pedir, indicando a litispendência, nos termos do art. 337, §§ 1o, 2o, 3o, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal, conforme entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência. Não obstante a presente ação tenha sido distribuída em 19/08/2025, em razão de ter sido anteriormente distribuída à 3a Turma Criminal e, também, ante a necessidade de remessa dos autos à Defensoria Pública para adequação técnica da pretensão autoral, até o presente momento não houve a elaboração de petição inicial nos termos preconizados pelo ordenamento jurídico. Por outro lado, a Revisão Criminal 0734765-13.2025.8.07.0000, embora distribuída um dia após a presente ação (20/08/2025), teve o pedido inicial devidamente aditado pela Defensoria e já se instaurou o contraditório com a vista dos autos à Procuradoria de Justiça em 26/09/2025 (ID 76784409 dos referidos autos). Diante deste contexto, ao reconhecer a litispendência, considerando a tramitação de cada uma das referidas ações, constatada a ausência de qualquer prejuízo processual para o autor, a presente ação revisional deve ser extinta sem julgamento do mérito. Sobre o tema, confira-se os arestos a seguir: Ementa: Direito processual penal. Revisão criminal. Litispendência. Extinção sem exame do mérito. Recurso inadmitido. I. Caso em exame 1. Revisão Criminal, de próprio punho, em que objetiva desconstituir a condenação imposta ao Requerente pela prática dos crimes previstos no art. 217-A e art. 226, II c/c art. 71, todos do Código Penal (ao menos 3x), todos do Código Penal, na forma do art. 5o da Lei n. 11.340/06, os quais ensejaram a pena total definitiva de 16 (dezesseis) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado. II. Questão em discussão 2. A controvérsia dos autos consiste em definir se remanesce em favor do Requerente o direito à obtenção do pleito revisional na forma pretendida, em razão de alegada condenação contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. III. Razões de decidir 3. Ocorre a litispendência quando houver reprodução de uma ação anteriormente ajuizada e que ainda está em curso, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §3o e art. 485, inciso V, ambos do CPC c/c art. 3o, do CPP. Assim, é necessário analisar os elementos de ambas as ações, quais sejam, as partes, a causa de pedir e os pedidos nelas contidos, a fim de verificar se existe coincidência entre ambas, o que viabilizaria o reconhecimento de litispendência. 4. Na hipótese dos autos, em ambos os recursos, é possível identificar a tríplice identidade entre as mesmas partes, o mesmo fato delituoso e a mesma pretensão deduzida, a ensejar o reconhecimento da litispendência, não se vislumbrando fundamento em novas provas, apto a justificar a reiteração do pedido, nos termos do art. 622, parágrafo único, do CPP, razão pela qual a segunda ação deve ser extinta sem resolução do mérito. IV. Dispositivo 5. Revisão Criminal inadmitida. (Acórdão 1953296, 0736592-93.2024.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 16/12/2024.) Revisão criminal. Litispendência. Há litispendência se a revisão criminal tem as mesmas partes, o mesmo fato delituoso e a mesma pretensão deduzida em revisão anterior, hipótese em que não será admitida. Revisão criminal não admitida. (Acórdão 1827639, 0753242-55.2023.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 06/03/2024, publicado no DJe: 14/03/2024.) Ante o exposto, reconhecendo a litispendência, INADMITO a presente ação revisional e extingo o feito sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Intimem-se. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 08 de outubro de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora